Tribunal: TJMT
Processo: 32890-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
02/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 602005-4 / 2020
Quinta-feira, 2 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80328900620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80328900620198110001
Requerente: LUIZ CARLOS CORDEIROS
ÁGUAS CUIABÁ S.A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E
Requerido:
ESGOTO
Beneficiário: LUIZ CARLOS CORDEIROS
Conta Judicial 4800114694440
Valor: R$ 7.725,87 (sete mil e setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)
Autorizado: ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ: 115.313.428-41
Data de Emissão: 02/04/2020
Titular Conta ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 115.313.428-41
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
1681 000070194 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=984088983 1/1